Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sindicato Brasiliense de Hospitais Casas De Saúde e Clínicas – SBH em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que maneja em face de ato imputado ao agravado – Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal –, consubstanciado na Circular SEI-GDF no 3/2019 – PMDF/DSAP/DPGC/SGC/SCM, que determinara a redução e suspensão do pagamento à rede credenciada da taxa de serviço pela gestão de medicamentos, fixada em 38%, deferira parcialmente o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando que seja cominada à autoridade impetrada a obrigação negativa de abster-se (i) de reduzir de 38% para 12% a taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivo de hospitais e clínicas e, outrossim, (ii) de compensar eventuais valores já pagos com lastro taxa de serviço de 38%. Segundo o provimento arrostado, afigura-se arbitrária a redução da taxa de serviço pela gestão de medicamentos de 38% para 12%, porquanto, além da nuança de que fora unilateralmente alterada pela administração sem que tenha havido acordo com os substituídos do agravante que firmaram os contratos de prestação de serviços celebrados sob a égide do Edital de Credenciamento no 04/2017, o ato incorrera, outrossim, em violação ao princípio da vinculação ao edital, que fixara aludido acessório no parâmetro em que vinha vigendo. Salientara o julgado que a redução dos valores originalmente contratados poderá ocasionar desequilíbrio econômico-financeiro aos substituídos do agravante, pois passarão a perceber um valor menor do que o inicialmente ajustado. Alfim, fora indeferido o pedido liminar almejando que fosse debitado ao agravado a obrigação negativa de abster-se compensar eventuais valores já pagos com lastro taxa de serviço de 38%. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que seus substituídos fomentam serviços de atendimento hospitalar e, no exercício dessa atividade, aderiram ao Edital de Credenciamento no 4/2017, processo no 054.002.237/2017, da Polícia Militar do Distrito Federal. Sustentara que o procedimento individualizado tivera como objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para prestar serviços médico-hospitalares em geral e clínico-cirúrgicos, com suporte para realização de todos os meios diagnósticos e/ou terapêuticos. Mencionara que, de conformidade com o item 14.13 do edital, os serviços de fomento de medicamentos constantes do Guia Farmacêutico Brasíndice seriam remunerados até o valor de fábrica, acrescido da taxa de serviços pela gestão de medicamentos de uso exclusivos de Hospitais e Clínicas, no percentual de 38%. Previra o edital, ainda, no item 14.14, que os serviços de fomento de medicamentos não constantes do Guia Farmacêutico Brasíndice seriam remunerados pela Revista Simpro, até o valor de fábrica e, sobre os medicamentos, devem ser acrescidos a taxa de serviços pela gestão de medicamentos de uso, no percentual de 38%. Observara que seus substituídos foram credenciados, conforme previsão editalícia e fomentam aos integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal os serviços individualizados. Pontuara que, a par da previsão editalícia, o agravado encaminhara aos seus substituídos a Circular SEI-GDF no 3/2019 – PMDF/DSAP/DPGC/SGC/SCM, informando a suspensão de pagamento à rede credenciada da taxa de serviço fixada em 38%. Salientara que, posteriormente, o agravado emitira nova Circular SEI-GDF no 8/2019 – PMDF/DSAP/DPGC/SGC/SCM comunicando a redução da taxa de serviço para 12%. Assinalara que seus substituídos foram surpreendidos com a alteração das cláusulas 14.13 e 14.14 do edital, notadamente porque não ocorrera procedimento administrativo prévio, tampouco aditivo contratual prévio, não restando assegurado aos substituídos o direito de insurgirem-se contra a redução da taxa de serviços. Defendera que o ato administrativo individualizado afigura-se ilegal, porquanto viola o princípio da vinculação ao edital de credenciamento e da segurança jurídica. Destacara que não há qualquer determinação por parte do Tribunal de Contas da União ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal no sentindo de suspender o pagamento à rede credenciada da taxa de serviço em 38%. Ressaltara que o procedimento no 000.724/2018, em trâmite perante o TCU, que trata de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCDF acerca de supostas irregularidades na gestão da área de assistência à saúdo dos servidores da PMDF, encontra-se em fase e apuração, não havendo sido determinada a redução do percentual da taxa de serviço. Acentuara, outrossim, que o procedimento em curso perante o TCU se originara do processo no 14.510/2018, instaurando no âmbito do TCDF, no qual fora determinado que a Polícia Militar do Distrito Federal promova estudos destinados a avaliar a regularidade, eficiência, eficácia e sustentabilidade financeira da assistência à saúde da PMDF. Realçara que em nenhum desses procedimentos administrativos fora determinada a redução do percentual da taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivo de hospitais e clínicas, ressoando ilegal a medida praticada pelo agravado. Asseverara que, diante dessa moldura, impetrara ação mandamental em face do agravado almejando, em sede de antecipação de tutela provisória de urgência, que fosse cominada à autoridade impetrada a obrigação negativa de abster-se (i) de reduzir de 38% para 12% a taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivo de hospitais e clínicas, e, outrossim, (ii) de compensar eventuais valores já pagos com lastro taxa de serviço de 38%. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, que visa simplesmente a observância aos termos do edital de credenciamento no 04/2017, lhe fora parcialmente concedido, pois, de conformidade com a decisão guerreada, fora determinado ao agravado apenas que se abstenha de reduzir, em relação aos substituídos, a taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivos de Hospitais e Clínicas, de 38,00% para 12,00%, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo integralmente e ser cominada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de compensar eventuais valores já pagos com lastro taxa de serviço de 38%. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Sindicato Brasiliense de Hospitais Casas De Saúde e Clínicas – SBH em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que maneja em face de ato imputado ao agravado – Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal –, consubstanciado na Circular SEI-GDF no 3/2019 – PMDF/DSAP/DPGC/SGC/SCM, que determinara a redução e suspensão do pagamento à rede credenciada da taxa de serviço pela gestão de medicamentos, fixada em 38%, deferira parcialmente o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando que seja cominada à autoridade impetrada a obrigação negativa de abster-se (i) de reduzir de 38% para 12% a taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivo de hospitais e clínicas e, outrossim, (ii) de compensar eventuais valores já pagos com lastro taxa de serviço de 38%. Segundo o provimento arrostado, afigura-se arbitrária a redução da taxa de serviço pela gestão de medicamentos de 38% para 12%, porquanto, além da nuança de que fora unilateralmente alterada pela administração sem que tenha havido acordo com os substituídos do agravante que firmaram os contratos de prestação de serviços celebrados sob a égide do Edital de Credenciamento no 04/2017, o ato incorrera, outrossim, em violação ao princípio da vinculação ao edital, que fixara aludido acessório no parâmetro em que vinha vigendo. Salientara o julgado que a redução dos valores originalmente contratados poderá ocasionar desequilíbrio econômico-financeiro aos substituídos do agravante, pois passarão a perceber um valor menor do que o inicialmente ajustado. Alfim, fora indeferido o pedido liminar almejando que fosse debitado ao agravado a obrigação negativa de abster-se compensar eventuais valores já pagos com lastro taxa de serviço de 38%. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Desse alinhado afere-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar não alcançado pelo decisório devolvido a reexame, de forma a ser debitada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de compensar eventuais valores já pagos com lastro taxa de serviço de 38%. Emoldurada a matéria controversa, seu desenlace não encerra dificuldade. Como cediço, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Consignadas essas observações ilustrativas, à vista dos elementos coligidos aos autos sobeja incólume a constatação de que a Polícia Militar do Distrito Federal lançara o Edital de Credenciamento no 04/2017, tendo por objeto o credenciamento de empresas, associações, cooperativas ou assemelhadas de médicos interessadas na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e correlata, na área específica de assistência clínica e cirúrgica em geral, em caráter eletivo, em todas as especialidades e/ou subespecialidades médicas, com suporte para a realização de todos os meios diagnóstico e/ou terapêuticos de suporte para a consecução integral do tratamento/reabilitação propostos aos integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal. É o que se infere do abaixo reproduzido[1], in verbis: “2.1 - O objeto deste edital é o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e correlata, na área específica de assistência clínica e cirúrgica em geral, em caráter eletivo, em todas as especialidades e/ou subespecialidades médicas, abrangendo os procedimentos descritos na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM – 5a Edição: 2.1.1 - Credenciamento de HOSPITAL GERAL, HOSPITAL ESPECIALIZADO, POLICLÍNICA OU CLÍNICA ESPECIALIZADA para prestar serviços médico-hospitalares em geral, clínico-cirúrgicos, em caráter eletivo nas especialidades médicas listadas na CBHPM 5a Edição, conforme carta proposta apresentada no ato de credenciamento, com suporte para a realização de todos os meios diagnóstico e/ou terapêuticos de suporte para a consecução integral do tratamento/reabilitação proposto, respeitando-se as tabelas e parâmetros remuneratórios adotados neste edital, sendo vedado o fatiamento da fatura médico-hospitalar, bem como a interrupção do tratamento pela inobservância do disposto neste tópico.” Deve ser registrado que, de conformidade com o Edital de Credenciamento, os serviços de fomento de medicamentos constantes do Guia Farmacêutico Brasíndice seriam remunerados até o valor de fábrica, acrescidos da taxa de serviços pela gestão de medicamentos de uso exclusivos de Hospitais e Clínicas, no percentual de 38%. Previra o edital, ainda, no item 14.14, que os serviços de fomento de medicamentos não constantes do Guia Farmacêutico Brasíndice seriam remunerados pela Revista Simpro, até o valor de fábrica e, sobre os medicamentos, devem ser acrescidos a taxa de serviços pela gestão de medicamentos de uso, no percentual de 38%. Confira-se por oportuno a previsão editalícia[2] que ora se transcreve: “14.1 - Os serviços em saúde, previstos no objeto deste Edital de Credenciamento, serão pagos tendo como referência os valores constantes das tabelas listadas abaixo: (...) 14.13 - Para os medicamentos constantes no Guia Farmacêutico Brasíndice, até o valor de fábrica, sobre este será acrescido a taxa de serviços pela gestão de medicamentos de uso exclusivos de Hospitais e Clínicas, no percentual de 38,00% (trinta e oito por cento), conforme resolução ANS-241/2010 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2010. É proibido cobrança de qualquer outra taxa, sendo prioritário o uso de medicamentos genéricos. 14.14 - Para os medicamentos e materiais que não constarem no Guia Farmacêutico Brasíndice, os mesmos serão remunerados pela Revista Simpro, até o valor de fábrica, sobre os medicamentos serão acrescidos a taxa de serviços pela gestão de medicamentos de uso exclusivos de Hospitais e Clínicas, no percentual de 38,00% (trinta e oito por cento), conforme resolução ANS-241/2010 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2010. É proibido cobrança de qualquer outra taxa, e também é vedado o uso de medicamentos similares.” Quanto ao tópico, deve ser assinalado que, conquanto o credenciamento não traduza modalidade licitatória típica, considerando a publicação do edital de credenciamento conferindo ampla publicidade para que interessados se habilitassem a fomentar serviços médicos à Polícia Militar do Distrito Federal, a análise da controvérsia deve ser realizada à luz dos dispositivos albergados na Lei no 8.666/93. Consubstancia verdadeiro truísmo que a licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante o preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica da licitante e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado. Emergindo dessas premissas, a licitação deve ser pautada por critérios e exigências que, destinados a resguardar o fomento do serviço ou fornecimento dos bens almejados, não ilidam o caráter competitivo e seletivo do procedimento e resguardem a impessoalidade, legalidade e moralidade da seleção. Desses parâmetros sobrepuja que, emergindo de previsão constitucional, o procedimento licitatório, inclusive o credenciamento individualizado, deve ser pautado e guiado pelo princípio da legalidade, que, compreendendo todos os aspectos do certame, alcança, como premissa da preservação da legitimidade e higidez do certame, as exigências contempladas pelo ato convocatório. Essa e a tradução do que está estampado no artigo 3o da Lei das Licitações – Lei no 8.666/93 -, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. [...]” Emergindo impassível de controvérsia a constatação de que a licitação deve guardar subserviência ao princípio da legalidade, é inexorável que as exigências estabelecidas pelo ente licitante estão vinculadas à premissa de que, aliadas à discricionariedade que lhe é resguardada no estabelecimento dos parâmetros seletivos, desde que não frustrem a competitividade, impessoalidade e moralidade do certame, devem guardar estrita subserviência ao legalmente estabelecido. Sob esses parâmetros, extraí-se dos autos que, a par da previsão editalícia, o agravado encaminhara aos credenciados na conformidade do edital individualizado e substituídos do agravante a Circular[3] SEI-GDF no 3/2019 – PMDF/DSAP/DPGC/SGC/SCM, datada de 25.09.2019 informando a suspensão de pagamento à rede credenciada da taxa de serviço fixada em 38%, confira-se: “Senhores Credenciados, Considerando que a Resolução da ANS 241/2040, de 03DEZ10, que regulamentava o pagamento da taxa de serviço para medicamentos de uso exclusivo hospitalar e clínico, de 38% foi revogada; Considerando decisão do TCU que determinou a suspensão de qualquer pagamento a rede credenciada da taxa de serviço citada acima no percentual de 38%(trinta e oito por cento). A partir da presente data a PMDF não mais realizará o pagamento da taxa de serviço no percentual de 38%(trinta e oito por cento) para os medicamentos de uso exclusivo de hospitais e clínicas, em cumprimento a decisão exarada pelo Tribunal de Contas da União – TCU. Em caso de discordância ao exposto acima, o Credenciado poderá apresentar proposta com percentual diferente, em até 10 (dez) dias do recebimento deste para fins de análise e, caso seja aceito, pagamento da taxa de serviço referente aos medicamentos de uso exclusivo hospitalar e clínico.” Salienta-se que, posteriormente, o agravado emitira, em 16.10.2019, a Circular[4] SEI-GDF no 8/2019 – PMDF/DSAP/DPGC/SGC/SCM comunicando a redução da taxa de serviço para 12%, nos seguintes termos, in verbis: “Senhores Credenciados, Em complemento ao disposto nas Circulares no 02 e 03/2019, SCM/DPGC/DSAP em decorrência da edição da Portaria no 317/2019 – DSAP/PMDF, de 10OUT19, regularmente publicada na edição DODF no 197/19, de 15OUT19, informo que a partir desta data, fica estabelecida a remuneração da Taxa de Serviço no percentual de 12% (doze por cento), sendo paga apenas para medicamentos de uso restrito a hospitais e clínicas, conforme retificação de publicação dos Editais no 03/2013, 01/2017, 03/2017, 04/2017 e 05/2017.” Oportuno registrar que, ao contrário do que fora assentado na Circular SEI-GDF no 3/2019, não há decisão proferida pelo TCU ou TCDF determinando a redução do percentual da taxa de serviços de 38% para 12% nem a suspensão do pagamento dessa remuneração. O que se infere dos autos é a subsistência de decisão originária do TCDF[5] que cingira-se a determinar à Polícia Militar do Distrito Federal que promova estudos destinados a avaliar a regularidade, eficiência, eficácia e sustentabilidade financeira da assistência à saúde, como se infere do que ora se transcreve: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II – determinar à Polícia Militar do Distrito Federal que: a) realize estudos com vistas a definir modelo de gestão sustentável e eficaz para a assistência à saúde da Corporação, avaliando, por exemplo, a possibilidade de estabelecer despesas prioritárias, implantar mecanismos capazes de limitar as despesas ao orçamento aprovado, ampliar as fontes de custeio e propor alterações na legislação à saúde da Corporação (Achados 1 e 2) (...) g) adeque os gastos com assistência à saúde aos respectivos orçamentos aprovados, abstendo-se de realizar despesas sem cobertura orçamentária e financeira, em conformidade com a Constituição Federal, art. 167, inciso II; a Lei Federal no 4.320/1964, art. 60; a Lei Federal no 8.429/1992, art. 10, inciso IX; o Decreto-Lei no 200/1967, art. 73; a Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 37; a LODF, art. 151, inciso II; e as Decisões nos 4508/2006 e 2768/2011 desta Corte. (Achado 2).” Assinalado o resolvido pela Corte de Contas, conforme assentado pela decisão guerreada, afigurara-se arbitrária a redução da taxa de serviço pela gestão de medicamentos de 38% para 12%. Com efeito, além da nuança de que fora unilateralmente alterada pela administração sem que tenha havido acordo com os substituídos do agravante que firmaram os contratos de prestação de serviços celebrados sob a égide do Edital de Credenciamento no 04/2017, incorrera, outrossim, em violação ao princípio da vinculação ao edital, que estabelecera o acessório e o fixara em 38%, à guisa de taxa de serviço pela gestão de medicamentos. Deve ser registrado que a redução do valor da taxa de serviço de 38% para 12% configurara verdadeira repactuação de preços da prestação de serviços acertada, e, mais do que isso, realizada de forma unilateral e à margem da previsão inserta da regulação editalícia pela própria administração. Com efeito, a repactuação dos preços nos contratos administrativos, deve conter previsão no edital do certame e no contrato celebrado, consoante estabelecem, além da regulamentação infralegal, os arts. 40, XI e 55, III, da Lei n. 8.666/1993[6]. No sentido da necessidade de previsão contratual para o reajustamento de preços do contrato, confira-se o escólio de Hely Lopes Meirelles[7]: “(...) Diante dessa realidade nacional, o legislador pátrio institucionalizou o reajuste de preços nos contratos administrativos, facultando às partes adotá-lo ou não, segundo as conveniências da Administração, em cada contrato que se firmar. Não se trata, portanto, de uma imposição legal para todo contrato administrativo, mas, sim, de uma faculdade concedida à Administração de incluir a cláusula de reajustamento de preços em seus ajustes, quando julgar necessário para evitar o desequilíbrio financeiro no contrato (Lei 8.666, de 1993, art. 40, XI, c/c o art. 55, III) (...) O preço normalmente é fixo e imutável nos contratos, mas as variações resultantes da inflação vêm ensejando exceções a essa regra. Como exceção, o reajustamento de preços há que ser expressamente previsto pelas partes e delimitado nos seus índices correcionais, no instrumento inicial do contrato.” Deve ser registrado que, sobre a repactuação dos preços, o edital de credenciamento[8] previra o seguinte: “17.1 - O instrumento poderá ser repactuado, visando a manutenção das condições econômicas da proposta, observados o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da data da assinatura do Termo de Credenciamento, mediante solicitação da Credenciada e demonstração analítica da variação dos componentes de custo do instrumento, devidamente justificado.” Note-se que, de conformidade com a previsão editalícia acima transcrita, a repactuação dos valores deve ser precedida de demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do fornecimento, devidamente justificada. Essa circunstância não ocorrera na hipótese, sobejando inexorável a ilegalidade da redução do percentual da taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivo de hospitais e clínicas, e, mais ainda, a suspensão unilateral do pagamento do acessório, conforme inicialmente ventilado. Assinala-se que a alteração unilateral dos valores originalmente contratados compromete inclusive o equilíbrio econômico-financeiro dos substituídos do agravante, pois passarão a perceber valor menor do que o originalmente ajustado, afetando as bases negociais que, inclusive, atraíram os credenciados a fomentar os serviços almejados. Sob essa ótica, aferido que a redução do percentual da taxa de serviço pela gestão de medicamento de uso exclusivo de hospitais e clínicas ressoa desguarnecida de suporte, deve o agravado, a par de preservar o pagamento do acessório, abster-se de promover a compensação de eventuais valores já pagos com lastro taxa de serviço de 38%, anteriormente à redução. Essa determinação, aliás, encerra simples consectário da afirmação da ilegalidade da redução havida, pois, obstada a mitigação da taxa, inviável que haja compensação de valores em razão da redução infirmada. Em suma, afigura-se inócuo e desprovido de razoabilidade simplesmente se debitar ao agravado que se abstenha de promover a redução do percentual da taxa de serviço, mas deixar de incluir nessa obrigação negativa que se se abstenha de promover a compensação de eventuais valores já pagos a título de taxa de serviço no percentual de 38%. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara originalmente. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada, conceder integralmente a liminar originalmente postulada pelo agravante, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de promover a compensação de eventuais valores já pagos com lastro taxa de serviço de 38%. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao Distrito Federal para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14627883 - Pág. 2 (fl. 70) [2] - ID Num. 14627883 - Pág. 17 (fl. 85). [3] - ID Num. 14627884 - Pág. 1 (fl. 165). [4] - ID Num. 14627888 - Pág. 1 (fl. 167). [5] - ID Num. 54378766 - Pág. 1/3 (fls. 441/443). [6] - Lei 8.666/93. Art. 40. “O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: (...) XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;” Art. 55. “São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;” [7] - MEIRELLES, Hely Lopes. 14. ed. São Paulo: Malheiros,[6] Licitação e Contrato Administrativo. 2006. p. 210/2011 [8] ID Num. 14627883 - Pág. 27 (fl. 95).